Tribunal: TJMT
Processo: 1015023-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015023-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO - CPF: 044.099.131-58 (PACIENTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), JOAO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO - CPF: 044.099.131-58 (PACIENTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (IMPETRANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - CPF: 488.069.781-87 (ADVOGADO), OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - CPF: 488.069.781-87 (IMPETRANTE), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), LUIZ FERRAZZA JUNIOR - CPF: 047.737.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
E ART. 35 c/c ART. 40, INC. I, TODOS DA LEI N.º 11.343/06 – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE QUE O COLOQUE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de MACONHA apreendida em seu poder [mais de 35kg], tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

3.

In casu
, porque o favorecido na ordem não é mulher; tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19; não há indícios que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado; e porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas; impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:

DR. JOÃO MANOEL JÚNIOR

DR. TAILOR HENRIQUE DE SOUZA

DR. OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIA

DR. ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA

PACIENTE:

JOÃO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 625-14.2020.811.0014 (cód. 86453), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. I, todos da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que nada obstante o paciente encontre-se preso cautelarmente desde 06/05/2020,
não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes ao
periculum libertatis
, na medida em que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; por um jovem de 23 anos, primário, trabalhador, sem antecedentes criminais, com endereço certo no distrito da culpa e família constituída; a demonstrar a carência de elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste
writ
oferece riscos à ordem pública, à regular instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal, de modo que sua permanência em estabelecimento prisional superlotado, para além de violar
o princípio constitucional da presunção de inocência
,
aumenta os riscos de ser infectado pelo novo coronavírus (Covid-19)
e necessitar de assistência médica, notadamente se considerado que o Estado de Mato Grosso é
atualmente o epicentro da doença no país, e o sistema de saúde já se encontra colapsado.

Diante de tudo o que expõem e invocando a excepcionalidade do momento pandêmico – a repercutir em uma maior demora na tramitação processual, requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a revogação da prisão preventiva, com a subseqüente expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais registrados sob o ID 50724492.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
51271999
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
52981458
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
53353462
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que o paciente
João Gabriel do Amaral Carvalho
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. I, todos da Lei n.º 11.343/06
, porquanto surpreendido em posse de uma quantidade expressiva de
MACONHA
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
06/05/2020
a Polícia Militar da Comarca de Poxoréu/MT recebeu informações da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) no sentido de que dois indivíduos estariam transportando uma elevada quantidade de entorpecentes oriunda do Paraguai pela Rodovia MT-130, a fim de abastecer o comércio ilegal de narcóticos dos municípios do interior do Estado de Mato Grosso.

À vista disso, agentes de segurança pública montaram uma barreira policial nas proximidades do KM-70 da aludida rodovia e, por volta das 15h00min, interceptaram o veículo Chevrolet Silverado, placa JZG1417, conduzido pelo ora paciente
João Gabriel do Amaral Carvalho
e outro indivíduo identificado como
Luiz Ferrazza Júnior
. Durante a abordagem, os milicianos notaram que os suspeitos demonstraram bastante nervosismo e, ao serem questionados se haveria algo de ilícito no automóvel, ambos confessaram que estariam transportando entorpecentes, os quais estariam “acoplados” ao tanque de combustível do automóvel.

Em posse de tais informações, os policiais iniciaram os procedimentos de revista no veículo e, diante das dificuldades em acessar o compartimento onde supostamente estaria escondida a droga, conduziram o veículo até uma oficina mecânica no município de Primavera do Leste/MT – cidade mais próxima do local onde realizada a abordagem inicial.

Após algum tempo, com o auxílio de um profissional, lograram em desmontar o tanque de combustível e conseguiram apreender os narcóticos descritos pelos suspeitos, consistentes em
39 (trinta e nove) tabletes de substância análoga à MACONHA, totalizando aproximadamente
36.462,55g

(trinta e seis quilogramas, quatrocentos e sessenta e dois gramas e cinqüenta e cinco miligramas).

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente e seu comparsa.

Nessa esteira, insurgem-se os impetrantes alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) enseja a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, consoante determina a Recomendação n.º 62/2020-CNJ.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
faz jus à acolhida.

Logo de início, não é demais ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se do decreto segregatício anexado no ID 50724492, p. 44-47, que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os tipos penais que lhe são imputados, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 5072449, p 14-16), do auto de prisão em flagrante (ID 5072449, p. 05), dos depoimentos prestados na repartição policial, do termo de exibição e apreensão (ID 5072449, p. 11-12), bem assim do laudo pericial criminal n.º 210.2.04.2020.005016-01 (ID 50724492, p. 42-43), que foi conclusivo em apontar a apreensão de
36.462,55g

(trinta e seis quilogramas, quatrocentos e sessenta e dois gramas e cinqüenta e cinco miligramas)
de
MACONHA
, divididos em
39 tabletes
acondicionados no tanque de combustível do veículo Chevrolet Silverado, placa JZG1417, conduzido pelo paciente e seu comparsa, identificado como
Luiz Ferrazza Júnior
, vulgo “Morangão”[
fumus comissi delicti
].

A propósito, não é despiciendo que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juíz
a quo
concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
expressiva quantidade

de substância entorpecente apreendida em seu poder, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.(Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nestaeg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, concluo que a prisão preventiva imposta ao paciente se apresenta legal e adequada à hipótese concreta, visto que devidamente especada sobre elementos válidos e que bem revelam a indispensabilidade da medida extrema para proteger toda a coletividade; não havendo como concluir que a decisão combatida carece de fundamentação idônea ou que estão ausentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, porquanto as razões de decidir se mostram lastreadas em argumentos concretos, que se coadunam com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele previsto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Via de consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito,
isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de motivação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade do delito perpetrado pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque apreendida uma expressiva quantidade de
MACONHA
com o segregado, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em outros
habeas corpus
, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de
recomendação
, ou seja,
traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Por oportuno, ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar à luz da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020